Tribunal: STF
Processo: ARE 1432353
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1-2): 



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS “POR DENTRO”. INCLUSÃO DO MONTANTE DO IMPOSTO EM SUA BASE DE CÁLCULO. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA TRATADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (RE Nº 582.461). OVERRULING RELATIVAMENTE AO RE Nº 574.706. NÃO APLICAÇÃO DA TÉCNICA NO CASO SUB JUDICE.



     Inexiste qualquer inconstitucionalidade, mesmo ilegalidade, na inclusão do valor referente ao ICMS incidente sobre a operação na base de cálculo do tributo, na forma determinada pelo art. 20 da Lei Estadual 8.820/89.



    Isso porque, a base de cálculo do ICMS incidente sobre circulação de mercadorias, a teor do que estabelecem os artigos 8º da LC 87/96 e 13 da Lei Estadual 8.820/89, é constituída pelo valor da operação.



    O valor do tributo, por repassado ao adquirente e recebido pelo alienante, integra o valor da mercadoria, logo, compõe o valor da operação e deve ser considerado quando da apuração da base de cálculo. Vale dizer, o montante referente ao tributo é parte do valor final da operação de transferência de mercadoria.



    Consoante restou definido pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, na sessão do dia 23/06/1999, a quantia referente ao ICMS faz parte do conjunto que representa a viabilização jurídica da operação, razão pela qual é parte integrante da base de cálculo do imposto. Prática que encontra amparo legal e não afronta o Princípio da Não-Cumulatividade. RE nº 582.461, julgado pelo Tribunal Pleno do STF em regime de repercussão geral.



    A legislação processual vigente impõe ao julgador a estrita observância dos precedentes, os quais podem não ser aplicados nos casos de overruling (superação) ou distinguishing (distinção), conforme art. 489, §1º, inc. V, do CPC. A técnica da overruling trazida pelas apelantes relativamente ao RE 574.706/PR (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS), não é aplicável ao caso, porquanto a hipótese dos autos é idêntica à tratada pelo E. STF, em sede de repercussão geral (RE nº 582.461), não havendo motivo, até o presente momento, para deixar de observar tal precedente.



    APELO DESPROVIDO. ” 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 150, IV e § 5º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 17, p. 23-27):



    “Os novos contornos da discussão já vêm se definindo no âmbito do poder judiciário, sendo imprescindível o reconhecimento de que o novo entendimento do STF exarado no RE 574.706/PR implica inequívoca superação do outro (firmado no RE 582.461/SP), mais antigo, que afirmava a constitucionalidade da cobrança do ICMS em sua própria base de cálculo.



    Por todo arrazoado alhures, conclui-se que esta mudança de entendimento por esta Suprema Corte no que se refere ao ICMS não fazer parte do faturamento da empresa, por ser considerado como verba de terceiro que transita pela contabilidade da empresa, traz de volta à baila a discussão sobre a constitucionalidade do cálculo por dentro, o qual, por certo, deverá ser julgado inconstitucional por todos os motivos explanados.



    (...)



    É de conhecimento que a questão atinente à possibilidade de manejo de Mandado de Segurança para a declaração do direito à compensação já está sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 213. Vejamos redação:



    (...)



    Por derradeiro, para a recomposição de eventuais valores recolhidos à maior - indébito tributário é aplicável a taxa SELIC, que substitui a indexação monetária e os juros (STJ, 1a Turma, Rei. Min. José Delgado, REsp n° 187.401/RS, DJU de 23.03.99, p. 82).”



    O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, em parte tendo em vista o Tema 214 da repercussão geral (RE 582.461) e não admitiu o recurso quanto as demais questões, por prejuízo da questão subsidiária ao mérito do recurso e por ausência de prequestionamento (eDOC 26).



    É o relatório. Decido. 



    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto as discussões envolvendo o cabimento do mandado de segurança e a aplicação da Taxa SELIC, porquanto, em relação à parcela remanescente do apelo extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Passo ao exame da parte do recurso passível de análise.



    Nesses pontos, a irresignação não merece prosperar.



    É que, uma vez sedimentada a ausência de reconhecimento de indébito tributário, em razão da consolidação da aplicação do entendimento firmado em paradigma da repercussão geral (Tema 214), as questões remanescentes (direito de compensar na via do mandado de segurança e definição dos juros e correção monetária) restaram prejudicadas.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente